Tribunal: TJSP
Processo: 1031936-57.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - COOPERATIVA HABITACIONAL – RESOLUÇÃO COM RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Cooperativa que promove a venda de unidades imobiliárias aos consumidores em geral – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a tese de sujeição às regras específicas do regime cooperativo – Súmula 602

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - COOPERATIVA HABITACIONAL – RESOLUÇÃO COM RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Cooperativa que promove a venda de unidades imobiliárias aos consumidores em geral – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que afasta a tese de sujeição às regras específicas do regime cooperativo – Súmula 602 do STJ e precedentes desta Corte – Inexistência de informações claras acerca do prazo de entrega da unidade imobiliária, que não foi disponibilizada em tempo razoável – Caso em que houve pagamento do seguro pelo falecimento do adquirente originário com posterior desistência da compra pela viúva diante da falta de entrega do imóvel – Impossibilidade de retenção do percentual pretendido pela Cooperativa apelante diante da resolução contratual por sua culpa - Juros de mora – Incidência a partir da citação, diante da rescisão por culpa da construtora – Art. 405 do CC – Correção monetária desde os desembolsos para se atingir a real recomposição da moeda - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.